Tribunal: TJMT
Processo: 1006952-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006952-29.2022.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravados: J. Rodrigues & Cia Ltda. – ME e outros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de título executivo extrajudicial movida em face de J. Rodrigues & Cia Ltda. – ME, deferiu a expedição de oficio à GEDAVE, contudo, indeferiu o pedido de expedição de oficio ao CRC-Jud, CENSEC, CCS- Bacen, Sem Parar, Conectar e as administradoras de meio de pagamento.
Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, asseverando que se trata de obtenção de dados dos executados para possibilitar a busca de bens passiveis de penhora.
Pois bem. Após compulsar os autos, constato que o agravante não comprovou a efetiva realização do preparo recursal (certidão id. 124569697).
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando se verifica se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento.
Dentre os pressupostos objetivos encontra-se o preparo, explicitado nos artigos 1.007, caput e 1.017, §1o, ambos do CPC.
Desse modo, intime-se o agravante para no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o feito, nos termos dos arts. 1.017, §3o e 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, devendo realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 14 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator